Tribunal: TJES
Processo: 5000450-18.2022.8.08.0023
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cirurgia; Fornecimento de insumos
Data de julgamento: 2025-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000450-18.2022.8.08.0023
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE ICONHA e outros
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. PACIENTE COM ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA (ELA). NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA TROCA DE SONDA. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS. AJUIZAMENTO CONTRA O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E O MUNICÍPIO DE ICONHA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEMA 793 DO STF. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DO
DECISUM
E A NECESSIDADE DE OBSERVAR ORDEM DE PREVALÊNCIA, NA CONFORMIDADE DA REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS
. TEMA PACIFICADO NO SENTIDO DE SER MATÉRIA SOLUCIONÁVEL NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO AFETAÇÃO À SOLIDARIEDADE. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA CONCESSÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. TEMA 106 DO STJ. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A controvérsia recai sobre a negativa do SUS, no que se refere ao fornecimento de materiais e medicamentos necessários para os cuidados de paciente acometido com esclerose lateral amiotrófica (ELA) e à realização de cirurgia para substituição de sonda. Assim, requer o Ministério Público a condenação solidária do Estado e do Município no fornecimento de referidos materiais e medicamentos.

2. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos autorais nos seguintes termos: “julgo procedente o pedido inicial, para condenar os requeridos a disponibilizarem sonda TUBO DE GASTROSTOMIA LOW PROFILE BUTTON (24F (8.0.mm) X 2.4CM), bem como fornecerem ao autor de materiais (luva, soro fisiológico, gases, álcool, fita micropore) e medicamentos RILUZOLE 50 MG, DOMPERIDONA, SIMETICONA, PREGABALINA 150 MG, QUETIAPINA 25 MG, PRYSMA 3MG, e COMBODART, em quantidade prescrita, conforme laudos médicos, pelo tempo necessário à recuperação e tratamento”.

3. O Estado do Espírito Santo, por meio de recurso inominado, requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais. O Ministério Público, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. A responsabilidade dos entes públicos é
solidária
, havendo exigência de atuação integrada do Poder Público em todas as suas esferas federativas (UNIÃO, ESTADO e MUNICÍPIO) para garantir o direito à saúde de todos os cidadãos, conforme a previsão constitucional das normas contidas nos artigos 196 e 23, II, da Constituição Federal, que estabelecem, respectivamente, o dever e a competência comum dos entes políticos na prestação da saúde.

6. O Supremo Tribunal Federal, a partir do julgamento no RE nº 855.178/SE, consagrou o Tema 793 da Repercussão Geral, nos seguintes termos: “
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

7. Como se constata nas razões lançadas no recurso, entende o Estado recorrente que o Juízo
a quo
antes de exigir o cumprimento da obrigação solidária estabelecida no ato judicial aos demais entes, deveria tê-la direcionado primeiramente ao Município, sob a alegação de que “medicamento indicado pelo médico assistente da parte autora ou seu substituto fornecido no SUS é de competência do Município” e “cada ente público tem suas atribuições para atuar em determinados segmentos da saúde pública”. Sobre o ponto, não se olvida o aspecto prático do questionamento levantado pelo Estado recorrente, na medida em que, de fato, interessa especialmente ao cidadão necessitado da saúde pública o real cumprimento da medida estabelecida pela decisão de piso, que inegavelmente cumpre o estatuído na Constituição Federal.

8. A despeito disso, como bem ressaltado pela sentença recorrida, a Constituição Federal é clara no sentido da solidariedade a respeito do tema, que evidentemente deve ser conservada. Sobre o questionamento relativo ao direcionamento do cumprimento do
decisum
objurgado e a necessidade de observar ordem de prevalência, na conformidade da repartição de competências, é crucial ressaltar que se trata de tema não relativo à fase processual em que se define a obrigação em si, mas ao seu cumprimento, que, por óbvio, ocorre em fase posterior. Daí, resta evidente que não se está no momento processual adequado para travar a discussão em tela, até porque o órgão julgador, no decorrer da fase de cumprimento da sentença, disporá de inúmeros instrumentos processuais para fazer valer o
decisum
, cabendo-lhe exatamente, em tal oportunidade, estabelecer, dentre os devedores solidários aquele que reúne melhores condições, a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, para cumprir a obrigação de fazer na matéria de saúde, constante do título judicial. E não é só. Na fase apropriada de cumprimento de sentença, haverá, se for o caso, o estabelecimento das regras de ressarcimento ao ente público que suportou o ônus do provimento judicial. É exatamente essa a linha pacífica de decidir do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
: “
O STJ já se manifestou reiteradas vezes sobre a quaestio iuris, estando pacificado o entendimento de que a ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte
”. (STJ, RE nos EDCL no AgInt no CC 175.234/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe de 15/03/2022). No mesmo sentido: STJ, RMS 68.602/GO, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 29/04/2022.

9. No que toca à alegação de ausência de padronização dos medicamentos na RENAME/SUS, tal fato não afasta a responsabilidade da parte ré em fornecê-lo. O STJ, em tese firmada no Tema 106, definiu os critérios para concessão de referidos medicamentos,
in verbis
:
“A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.[...]”
.

10. No presente caso, observa-se que os laudos médicos e demais documentos anexados sob id. 10653710 e seguintes apontam expressamente a imprescindibilidade dos fármacos pleiteados, restando ainda demonstrada a hipossuficiência financeira do paciente e a existência de registro dos medicamentos na ANVISA, de modo que preenchidos todos os requisitos necessários à concessão do medicamento ora pleiteado, razão pela qual não merece quaisquer reparos a sentença.

11.
Da conclusão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

12.
Por força da sucumbência recursal,
condena-se
o Estado recorrente no pagamento de
honorários advocatícios
, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da causa. Sem custas, por força de lei.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)